Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CRIME FORMAL. STF. ADPF 496. CRITÉRIOS INTERPRETATIVOS. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA. DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação de crime de desacato (art. 331 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desacato é formal e se consuma com palavras, gestos ou escritos ofensivos dirigidos a funcionário público no exercício da função (CP, art. 331).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 496, decidiu que o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e está em conformidade com o Pacto San José da Costa Rica (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
5. Na ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal fixou critérios interpretativos para a configuração do crime de desacato, exigindo que a ofensa seja grave, dirigida à função pública e capaz de obstruir ou perturbar o exercício funcional.
5. Embora o Ministério Público afirme a existência de prova suficiente e robusta sobre a conduta ilícita do acusado, essa se limitou ao depoimento de uma única testemunha.
6. Há prova do exercício da função pública pelos agentes policiais e da existência de tumulto na condução das atividades. Entretanto, há dúvida quanto ao fato de o réu ter proferido ofensas contra os agentes policiais, bem como sobre a gravidade do impropério proferido e a sua capacidade de caracterizar o menosprezo à função pública.
7. A prova testemunhal permite comprovar apenas excesso na expressão da discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço prestado, mas não o dolo específico de menosprezar a função pública exercida pelos policiais.
8. Diante da dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do crime, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.